Tribunal: TJDFT
Processo: 0025579-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0025579-53.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOPOLO SA APELADO: MUNICIPIO DE FORMOSO D E S P A C H O Ao ID 13147194, o advogado Allan Freire, OAB/DF 56.167, peticiona nos autos informando não ser advogado de nenhuma das partes e requerendo a retirada de seu nome das publicações. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante, nas procurações e substabelecimentos constantes dos autos (Ids 13147162, 13147170 e 13147178), requereu que as publicações se dessem exclusivamente em nome do advogado João Joaquim Martinelli, OAB/DF 1.805, pleito que reiterou em sede de apelação. Assim, encaminhe-se os autos à Secretaria da Turma para que proceda a retirada do advogado Allan Freire, OAB/DF 56.167, das publicações referentes a este processo e observe, para futuras publicações, o requerimento da apelante, de publicações exclusivamente em nome do Dr. João Joaquim Martinelli, OAB/DF 1.805-A. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora